Tribunal: STF
Processo: AI 237551
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE JULGOU AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, LIMITANDO-SE A PROCLAMAR A DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO DIREITO.
Hipótese em que o apelo extremo não merece prosperar, ante
a falta de preqüestionamento do tema constitucional nele veiculado,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 282 desta Corte.
A cópia da certidão de publicação do acórdão dos embargos
de declaração revela-se suficiente para a aferição da tempestividade
do extraordinário, visto que aquele recurso interrompe o prazo para
a interposição deste.
Agravo regimental desprovido.